Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706446-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALKER SILVA FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700329-42.2023.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que o agravante forneça o medicamento pleiteado. Narra que o agravado ajuizou ação objetivando o fornecimento do medicamento Vedolizumabe para tratamento de Doença de Crohn. Preliminarmente, defende que por se tratar de medicamento não padronizado a competência para julgamento é da Justiça Federal nos termos do Tema 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, considerando que a competência é da União para incluir os medicamentos no rol de padronização. No mérito, sustenta que a prescrição por médico da rede privada viola a lei, tendo em vista que o artigo 8o da Lei no 8.080/90 prevê que as ações executadas pelo Serviço Único de Saúde podem apenas ser complementados pelos serviços da iniciativa privada, não sendo possível o diagnóstico pela rede privada e a execução pelo SUS. Aduz, ainda, a ausência de qualquer omissão ou mora do agravante, considerando a existência de tratamentos alternativos e padronizados, sendo necessário o esgotamento de todos os tratamentos ofertados pelo SUS. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, o provimento para que seja tornada sem efeito a liminar e os autos remetidos à Justiça Federal. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento registrado na ANVISA, de alto custo e não padronizado pelo SUS. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 149029873 dos autos originários: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WALKER SILVA FRANCO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento VEDOLIZUMABE 300mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 147006230. Autos relatados na decisão, ID 147049285. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A decisão ID 147049285 indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reapreciação após a conclusão do NATJUS. Nota Técnica ID 148677414 foi favorável com ressalvas. O Ministério Público ID 148762041 oficiou pela reconsideração da decisão ID 147049285 e deferimento do pedido de antecipação de tutela. É o relatório. Decido. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/ou off label), esTe Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a médica Dra. Renata Filardi S. Durante (CRM-DF 14471) destacou no relatório ID 147006239 - pág. 2: "Paciente portador de Doença de Crhon (CID k50.0) com fenótipo grave de doença de acometimento significativo perianal - padrão fistulizante. [...] Tem indicação de troca de terapia biológica (pelo escmtamento e não resposta à classe anti-tnf utilizada - infliximabe, adalimumabe e certolizumabe). Tem indicação de uso de vedolizumabe (anti-integrina de ação sistêmica) - uma vez que foi negado processo para aquisição de ustequinumabe (onde há análises de subestudos de ação em contexto fistulizante perianal). Primeira dose a ser administrada na sem diluído em 250m1 de sf 0,9% e após, nas semanas 2 e 6 300mg (finalizando fase de indução). Por ser paciente com fenótipo grave de doença fistulizante e estenosante em reto, além de múltiplas falhas prévias a terapias biológicas prévias - deverá manter uso da medicação a cada 4 semanas (fase de manutenção) para tentativa de controle da doença. Ressalta-se que sem troca/utilização da medicação paciente está sob risco aumentado de internação por complicações sépticas abdominais (abscessos) e risco aumentado de procedimentos cirúrgicos (colectomias segmentares) que levarão a maiores gastos e risco de morbimortalidade ao paciente." Ademais, em Nota Técnica datada de 06.02.2023, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada com ressalvas, ID 148677414, tecendo as seguintes considerações: "Considerando que, segundo relatórios médicos anexados ao processo, o Requerente apresenta doença de Crohn (DC) grave, refratária a todos os imunobiológicos com ação anti-TNF disponíveis no SUS (certolizumabe, adalimumabe e infliximabe), ou seja, já foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde brasileiro para o tratamento de pacientes com doença de Crohn grave; Considerando que existem evidências de que o vedolizumabe pode ser útil no tratamento de pacientes com doença de Crohn grave que apresentaram falha terapêutica com medicamentos da classe dos anti-TNF (vide item 3.3); Considerando que a agência inglesa NICE, órgão vinculado ao Departamento de Saúde da Inglaterra e responsável por recomendações e diretrizes médicas baseadas em evidências, recomenda o uso do vedolizumabe como uma das opções terapêuticas de pacientes adultos com DC moderada a grave que tiveram resposta inadequada, perderam resposta ou que foram intolerantes aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicação (vide item 6). Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. As ressalvas devem-se ao fato de a CONITEC, após análise de custo-efetividade, ter recomendado em 2019 a não incorporação de vedolizumabe no SUS para o tratamento da doença de Crohn. O NATJUS faz a observação que o vedolizumabe está sendo solicitado para o Requerente em dose superior à dose usualmente utilizada (dose padrão). Médica assistente está solicitando o vedolizumabe na seguinte posologia: Utilizar 1 frasco de 300mg do vedolizumabe nas semanas 0, 2 e 6 (fase de indução), depois utilizar 1 frasco de 300mg a cada 4 semanas por tempo indefinido (vide item 2.4). Em bula para profissionais de saúde, o vedolizumabe (Entyvio) é indicado para tratamento da doença de Crohn na seguinte posologia: "Doença de Crohn: A dose recomendada é 300 mg de Entyvio, administrada por infusão intravenosa nas semanas 0, 2 e 6 e depois a cada oito semanas" Em bula do medicamento, há a seguinte orientação sobre o uso do vedolizumabe em intervalos menores: "Alguns pacientes que experimentaram redução da resposta podem se beneficiar de um aumento na frequência do tratamento para 300 mg de Entyvio a cada quatro semanas"5. Como o Requerente nunca utilizou o vedolizumabe, não é possível afirmar que ele tenha apresentado redução da resposta com a dose padrão desse medicamento e que, portanto, deverá utilizá-lo em intervalos menores. Assim, a conclusão deste NATJUS acima apresentada se refere à dose padrão do vedolizumabe (dose inicial recomendada em bula), e não à dose solicitada pela médica assistente (intervalos menores entre as aplicações). A manifestação do NATJUS seria favorável com ressalvas ao vedolizumabe na posologia indicada pela médica assistente somente se o Requerente tivesse apresentado redução da resposta com a dose" (grifei) Da análise preliminar dos autos, considerando (I) a conclusão favorável com ressalvas do NATJUS/TJDFT; (II) as ressalvas se deverem apenas ao fato de que a CONITEC, após análise de custo-efetividade, ter recomendado em 2019 a não incorporação de vedolizumabe no SUS para o tratamento da doença de Crohn; (III) o autor ter sido refratário a todos os imunobiológicos com ação anti-TNF disponíveis no SUS (certolizumabe, adalimumabe e infliximabe); (IV) tratar-se de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto custo em outras situações clínicas; entendo configurado o requisito da probabilidade do direito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito o relatório médico aponta risco de sepse, internação e óbito, caso o medicamento não seja disponibilizado imediatamente. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado VEDOLIZUMABE 300mg, nos termos do indicado pelo NATJUS (posologia constante em bula): uma dose de 300 mg nas semanas 0, 2 e 6 e depois a cada oito semanas. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 5 (cinco) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, intime-se a parte autora a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo médico assistente. 2.1._ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2. _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE para ciência dos orçamentos, bem como para cumprimento da decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 3.1 Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo concedido ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça. Em contestação, ID 148111989, o Distrito Federal alegou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, requereu a improcedência do pedido, sob o argumento de ausência de preenchimentos dos requisitos exigidos no Tema 106, a impossibilidade de o Estado fornecer qualquer tratamento a qualquer preço. Nota Técnica, ID 148677414. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca da Nota Técnica, sob pena de preclusão, ID 148693221. 7 _ Aguarde-se o decurso dos prazos para réplica (se o caso) e manifestações quanto à Nota Técnica. 8 _ Após, prossiga-se nos termos da decisão ID 133174900, 11 a 12. 1. Litisconsórcio Necessário O Distrito Federal alega incompetência do Juízo, considerando a competência da União. A decisão agravada não analisou a questão preliminar, mas considerando ser questão prejudicial e de ordem pública, necessária sua análise. A questão fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal que nos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE (Tema 793) limitou-se a indicar ser indispensável a proposição de ações contra a União nas hipóteses em que se busca medicamento sem registro na ANVISA, bem como destaca a solidariedade entre os entes nas demandas prestacionais na área da saúde. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (Destaquei) Todavia, no bojo do voto proferido pelo eminente Ministro Edson Fachin nos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE, verifica-se outra hipótese de inclusão necessária da União Federal quando a pretensão se referir a medicamentos não incluídos nas políticas públicas, em razão da competência do Ministério da Saúde para incorporação. Transcrevo: 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (Destaquei) O entendimento constante nas razões de decidir, inclusive, vem sendo ratificado em recentes julgados proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei no 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Rcl 51661 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022) (Destaquei) Reclamação constitucional. Tema no 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema no 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4o). (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022) (Destaquei) RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento. (Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022) (Destaquei) Diante de todo o exposto, necessário o acolhimento da preliminar ventilada para se adequar à orientação firmada pela Suprema Corte, a fim de reconhecer que, nas pretensões judiciais relativas a medicamentos não padronizados pelo SUS, é necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, independentemente da existência do registro na ANVISA e independentemente da comprovação de financiamento do medicamento pela União, tese que vinha aplicando. No caso dos autos, o medicamento pleiteado, VEDOLIZUMABE, embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS ao ID 148677414 dos autos principais, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade do autor e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, nos termos do voto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n.o 855.178/SE (Tema 793), em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, consoante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, necessária a concessão do efeito suspensivo do recurso. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência IAC 14, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. PROPOSTA. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de proposta de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil/2015, em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 2. A instauração do presente incidente visa unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência o processo adequado para dirimir a questão de direito processual controvertida, sem que haja necessidade de adentrar no mérito da causa (onde suscitado o conflito) - ainda que a discussão se refira a preliminar, como, no caso, a legitimidade ad causam - nem em eventual nulidade da decisão do Juízo Federal, matérias que devem ser analisadas no bojo da ação ordinária. 3. Delimitação da tese controvertida: Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida. (IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça consta a seguinte informação: Admitido na sessão eletrônica iniciada em 25/5/2022 e finalizada em 31/5/2022 (Primeira Seção). Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. Não há publicação da referida decisão da Primeira Seção sobre a necessidade de abstenção dos atos de declinação de competência. De qualquer forma, aparentemente há um conflito entre as decisões entre o Supremo Tribunal Federal que inclusive afetou novamente a questão e a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça impedindo qualquer ato de declinação de competência. Ponderando ambas as decisões colegiadas e com intuito de cumprir todas as decisões dos Tribunais Superiores, este Relator decide por continuar a aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que se trata de decisão de mérito em julgado com repercussão geral de outro lado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça apenas admite o Incidente não adentrando ainda no mérito da questão. Reconhecida a incompetência da Justiça Comum prejudicada a análise dos demais pontos do recurso. Assim, acolhida a preliminar de incompetência do juízo, necessário pelo menos em sede de cognição sumária a concessão do efeito suspensivo do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:46:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador